Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO PARCELAS FINANCIAMENTO VEÍCULO. BOLETO. FRAUDE. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
1.Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na condenação do banco réu ao pagamento do valor de R$ 2.790,68 e na indenização por dano moral no valor de R$ 500,00.
2. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (notadamente os comprovantes de que percebeu auxílio emergencial), defiro a gratuidade de justiça pleiteada. O réu impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Identifica-se que o recurso interposto pelo autor confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença, de modo a evidenciar o confronto de teses. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
4. A questão posta em análise cinge-se à responsabilidade civil do réu pelo pagamento de boleto fraudulento. Sobressai das mensagens trocadas por meio do aplicativo WHATSAPP, ID 73535399, que o terceiro em momento algum menciona o número do contrato. Todas as informações são repassadas ao terceiro fraudador pelo autor/recorrente. Nos boletos falsos, é possível ver a clara diferença entre os boletos das parcelas anteriores pagas pelo autor, a começar pelo nome do beneficiário.
5. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuível às instituições financeiras. Verifica-se que o autor não agiu com a devida cautela ao proceder ao pagamento das parcelas e não se atentar para as regras de utilização do site réu ou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa exclusiva pelo ocorrido.
6. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de Justiça.
7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.